Tribunal: STF
Processo: ARE 642378
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DESCABIMENTO. ANTERIOR AGRAVO REGIMENTAL DECIDIDO COLEGIADAMENTE.



    É incabível agravo regimental de acórdão proferido por órgão colegiado. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade à espécie. Precedentes.



    Agravo regimental não conhecido.